Tribunal: CARF
Processo: 13308.720053/2019-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13308.720053/2019-56
RESOLUÇÃO
2001-000.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA JOSE CAVALCANTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem intime a
contribuinte para, querendo, trazer aos autos: (i) suporte probatório registrando a efetiva data de
sua aposentadoria; (ii) cópia de peças extraídas do processo no 0022492-18.2004.4.05.8100, que
tramitou na 5a Vara Federal de Fortaleza/CE, com especial destaque para o cálculo de liquidação
atualizado (após 02/05/2012), contemplando detalhadamente os períodos/meses de apuração
dos rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2015; e (iii) outras peças
processuais que porventura julgar necessário ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13308.720053/2019-56
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/47):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 34/42, em decorrência de apuração das
infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
da Justiça Federal e omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no exercício de
2016, ano-calendário 2015.
A Contribuinte foi cientificada do lançamento em 02/04/2019 (fl. 43) e apresentou,
tempestivamente, a impugnação de fl. 03, por intermédio de mandatário, alegando em
síntese que tem isenção de imposto de renda e Parecer da junta médica oficial. A
procuração consta da fl. 07.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 01/08/2019 (fls. 48), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 01/08/2019, recurso voluntário (fls. 51), trazendo aos autos
novo suporte probatório, com especial destaque visando comprovar a moléstia grave que lhe
acometera.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/102.
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
108), sendo-me distribuído em 17/09/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 114.588,05, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento do direito à
isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos, em face da moléstia grave que lhe
acometera.
No que tange ao RRA levado ao ajuste anual e ao pedido de isenção por moléstia
grave sobre os aludidos rendimentos recebidos acumuladamente, assim encontra-se
fundamentada a decisão recorrida (fls. 45/47):
O presente lançamento versa sobre apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação da Justiça Federal, no valor de R$ 114.588,05, e
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de R$13.617,54.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13308.720053/2019-56
3
De imediato, cabe destacar que o rendimento acumulado de R$13.617,54 não gerou
imposto devido, visto que foi lançado de forma exclusiva na fonte e correspondente a 84
meses, conforme descrição dos fatos da notificação de lançamento às fls. 34/42.
O imposto apurado na notificação corresponde, portanto, à infração de omissão de
rendimentos decorrentes de ação na Justiça Federal, no montante de R$ 114.588,05.
Com relação ao tema, a impugnante alegou que teria isenção de imposto de renda por
ser portadora de moléstia grave.
Com relação ao tema, o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com alterações
posteriores, determina:
“Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas: (...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão”.
Da análise do texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Na impugnação, a contribuinte, apesar de suas alegações, não comprou sequer a
existência de moléstia grave mediante apresentação de laudo médico oficial, tampouco
a natureza dos rendimentos recebidos em decorrência de ação na Justiça Federal como
aqueles previstos na Lei para classificá-los como isentos.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar, como
bem afirmou o contribuinte em sua peça contestatória. Acrescente-se que, conforme
preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve ser formalizada por
escrito e instruída com os documentos que fundamentem os argumentos de defesa.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
(...)
Registre-se, por oportuno, que a isenção não abrange todos os rendimentos auferidos
pelos contribuintes no decorrer do ano-calendário, mas somente aqueles que decorreram
de aposentadoria, reforma ou pensão, conforme determina expressamente a legislação
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.239 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13308.720053/2019-56
4
vigente. Há de se destacar que a interpretação da legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção deve ser literal, conforme estabelece o art. 111, inciso II, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Além disso, em consulta aos sistemas internos deste Órgão, constatou-se que a fonte
pagadora informou, na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF
respectiva, a totalidade do rendimento lançado como tributável.
Assim, como a contribuinte não comprovou a isenção pleiteada na impugnação, quando
esse ônus lhe cabia, deve ser mantido na íntegra o lançamento ora impugnado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos acostados, constato que paira dúvida razoável
sobre os valores recebidos no ano-calendário autuado, sendo certo inexistir nos autos
informações suficientes a demonstrar a apuração dos períodos de referência com a atualização
dos rendimentos recebidos acumuladamente, bem como, em relação à moléstia grave, não há
registro da data de sua aposentadoria, sendo certo que a Recorrente alega que o RRA refere-se a
proventos de aposentadoria e não rendimentos do trabalho assalariado, como registrado em DIRF
pela fonte pagadora, ao teor do fundamentado na decisão recorrida.
Portanto, para apurar a regularidade dos rendimentos levados ao ajuste anual como
isentos e não tributáveis (fls. 21/27), torna-se imperioso consultar a planilha de cálculos atualizada
elaborada no processo no 0022492-18.2004.4.05.8100, que tramitou na 5a Vara Federal de
Fortaleza/CE – onde se originou o crédito recebido no ano-calendário autuado – informação que
entendo ser de suma importância ao deslinde da demanda recursal, sobretudo no que se refere à
apuração dos meses do RRA, sendo certo que a conta de liquidação judicial que instrui a peça
recursal está atualizada somente até 02/05/2012 (fls. 73/78).

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime a contribuinte para, querendo, trazer aos autos: (i) suporte probatório
registrando a efetiva data de sua aposentadoria; (ii) cópia de peças extraídas do processo no
0022492-18.2004.4.05.8100, que tramitou na 5a Vara Federal de Fortaleza/CE, com especial
destaque para o cálculo de liquidação atualizado (após 02/05/2012), contemplando
detalhadamente os períodos/meses de apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente no
ano-calendário de 2015; e (iii) outras peças processuais que porventura julgar necessário ao
deslinde da controvérsia recursal instaurada.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Original